Tribunal: STF
Processo: MS 39991
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO IMPETRANTE DE SUAS FUNÇÕES. ALEGADA AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE E DE INDÍCIO MÍNIMO DE ATO ILEGAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Davi Carlos Fagundes Filho, contra “decisão proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, que (...) impôs novo afastamento cautelar do Impetrante por 120 (cento e vinte) dias, quando este já se encontrava próximo do término da penalidade revisada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 4, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “em 2019 foi submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que se prolongou por seis anos (2019/2024), marcado por equívocos processuais e irregularidades na condução” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que, “durante o longo período em que o PAD tramitou, (...) manteve-se regular em suas funções, desempenhando seu trabalho com zelo e constância” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma ter sido “sancionado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (19/09/2023)” e ter apresentado “Recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, que, quando do seu julgamento (03/07/2024)”, teria modulado a pena de disponibilidade compulsória a ele imposta, reduzindo-a para três meses (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “com o trânsito em julgado administrativo, e em obediência a esta decisão, foi dado início ao cumprimento da sanção imposta. Contudo, em 10 de outubro de 2024 – praticamente ao final do cumprimento dessa penalidade de três meses – o Corregedor Nacional do Ministério Público, instado por uma ‘notícia de fato’, exara uma decisão convertendo a ‘notícia’ em ‘Revisão Disciplinar’ e, de maneira arbitrária, impõe, de modo cautelar e monocraticamente, um novo afastamento ao Impetrante por um prazo maior do que sua penalidade (cento e vinte dias)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a atitude do Corregedor, ao impor esse novo afastamento cautelar, mostra-se desproporcional. A medida impõe ao Impetrante uma penalidade adicional, reiterando uma sanção punitiva quase ao término do cumprimento da penalidade original, desconsiderando o direito à estabilidade de sua situação funcional e o intervalo equivocado de tempo transcorrido entre os fatos imputados (2018) e a aplicação das sanções (2024)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos do ato de afastamento cautelar imposto pelo Corregedor Nacional do Ministério Público nos autos 1.01011/2024-09 e nos autos 1.01100/2024-38, garantindo-se ao Impetrante o direito de concluir a sanção modulada de disponibilidade compulsória, sem interrupções ou sobreposição de penalidades no processo 10.2019.00000007-3, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede “o reconhecimento do [seu] direito líquido e certo (...) à estabilidade funcional após o cumprimento da sanção disciplinar modulada, e a consequente anulação do ato administrativo que impôs o novo afastamento cautelar pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade, do devido processo legal e do non bis in idem” (fl. 17, e-doc. 1). 



    3. Em 6.11.2024, requisitei informações à autoridade tida por coatora, que as prestou (e-doc. 21), manifestando-se pelo indeferimento da medida liminar requerida e, no mérito, pela denegação da segurança.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança:



    “Mandado de segurança contra ato do Corregedor Nacional do Ministério Público. Aplicação da pena de disponibilidade compulsória por três meses pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Instauração de revisão disciplinar e determinação de afastamento cautelar das funções. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Controle dos atos do CNMP pelo STF limitado às seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Ato devidamente motivado. Devido processo legal atendido. Atuação do Corregedor Nacional do Ministério Público dentro da sua competência constitucionalmente estabelecida. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Medida cautelar de afastamento das funções. Ilegalidade e insuficiência da pena disciplinar decidida pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE. Modulação indevida do art. 171, § 2º, da LOMPCE. Afastamento das funções. Motivação idônea. Imprescindibilidade da medida demonstrada em face da gravidade dos atos praticados. Parecer pela denegação da segurança” (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. A presente ação não pode ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal. 



    6. Este Supremo Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em casos nos quais constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021)



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    7. Na espécie, o impetrante foi condenado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (CPJMPCE), à pena disciplinar de disponibilidade compulsória por três meses, com percepção de vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.



    Entretanto, antes que fosse concluído o cumprimento daquela pena, o Corregedor Nacional do Ministério Público proferiu o ato apontado como coator, pelo qual propôs a instauração do procedimento de revisão do processo administrativo disciplinar n. 10.2019.00000007-3, para alterar a pena decidida, de disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço por três meses para a de disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço sem limite temporal, bem como determinou a suspensão cautelar do impetrante pelo prazo de cento e vinte dias. Estes os fundamentos da decisão: 



    “Diante da flagrante ilegalidade bem como diante da insuficiência da pena disciplinar aplicada ao Promotor de Justiça Davi Carlos Fagundes Filho, a Corregedoria Nacional decide propor a revisão do processo disciplinar n. 10.2019.00000007-3, na forma dos arts. 1092 e ss. do RICNMP.



    Aliada à revisão, a Corregedoria Nacional entende pelo afastamento cautelar do Promotor de Justiça Davi Carlos Fagundes Filho, na forma dos arts. 18, XX, e 77, §§ 1º e 2º ambos do RICNMP.



    (...)



    Extraem-se então os seguintes requisitos para o cabimento da revisão de processo disciplinar: a) o processo a ser revisado deve ter transitado em julgado há menos de um ano; b) qualquer cidadão pode solicitar a revisão; c) o pedido de revisão deve ser fundamentado; e d) o pedido de revisão deve estar acompanhado de provas.



    No caso concreto, esses requisitos estão cumpridos: a) a decisão que ora se revisa transitou em julgado em 12/7/24, conforme certidão juntada aos autos (fl. 6896 do PAD n. 10.2019.00000007-3);



    b) o Corregedor Nacional tem legitimidade ativa, como qualquer outro Conselheiro deste CNMP ou mesmo qualquer cidadão, para requerer a revisão de um PAD;



    c) a presente decisão contém os fundamentos pelos quais pede a revisão: ilegalidade e insuficiência da pena disciplinar decidida pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE; e



    d) a presente decisão está acompanhada da íntegra do PAD cuja revisão se pretende, contendo todas as provas necessárias para tanto.



    (...)



    A pena decidida pelo Órgão Especial do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE – disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais por três meses –, além de ilegal, como já sustentado, é insuficiente frente à natureza, à gravidade e às consequências da conduta infracional.



    A leitura do próprio voto condutor do Órgão Especial do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE, com atenção aos trechos destacados em negrito, mais acima, evidencia que a pena de disponibilidade é a sanção disciplinar adequada.



    Aliás, além de o CSMPCE ter decidido por essa pena, em decisão contra a qual tanto a CGMPCE como o processado recorreram, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE igualmente manteve essa pena. Com efeito, segundo a certidão da fl. 695 do PAD n. 10.2019.00000007-3, a maioria qualificada de 16 votos decidiu pela disponibilidade compulsória, tendo somente um Procurador de Justiça votado pela advertência. Numa segunda fase – na qual ocorreu a ilegalidade a ser ora revisada –, o Órgão Especial, por nove votos favoráveis e oito contrários, acompanhou o Procurador de Justiça Relator Francisco Lucídio limitar a pena de disponibilidade compulsória em três meses.



    Como resultado, por ter praticado os atos dispostos na portaria do PAD, o processado nem mesmo será suspenso (pena que ainda seria insuficiente); ele ficará, apenas, sem trabalhar durante três meses, ainda recebendo o seu subsídio proporcional ao tempo de serviço. Esse ato, nesses termos, não caracteriza, nem mesmo minimamente, uma pena disciplinar.



    Observada assim a insuficiência da pena disciplinar aplicada pela origem, é o caso de ela ser revisada para ser aplicada a pena de disponibilidade compulsória nos exatos termos do art. 171 da LOMPCE.



    (...)



    Afiançado o cabimento do afastamento do membro processado em sede de revisão de PAD, perquire-se a cautelaridade dessa medida. Como qualquer medida cautelar, esta depende da presença da fumaça do bom direito e do perigo na demora.



    Ambos esses requisitos estão presentes. A fumaça do bom direito apresenta-se incontestável ante o reconhecimento da adequação da pena de disponibilidade compulsória, por todos os órgãos do Ministério Público que já atuaram neste feito. Além disso, o fumus boni iuris tangencia a certeza quanto à ilegalidade da pena decidida pelo Órgão Especial do CPJ/MPCE, que fixou o prazo de três meses para a disponibilidade compulsória a que o processado foi condenado, embora a LOMPCE preveja o prazo mínimo de três anos.



    Já o perigo na demora mostra-se, igualmente, palpitante. Por um lado, a ilegalidade manifesta da decisão do Órgão Especial do CPJMPCE gera consequência danosa ao processo disciplinar e ao MPCE ao permitir o retorno do processado às suas funções muito antes do tempo legalmente devido, caso ele peça o seu aproveitamento, o que dependerá de análise do MPCE.



    Por outro lado, o curto lapso de três meses da disponibilidade compulsória a que o processado foi condenado lhe oferece a possibilidade de reiteração da grave conduta que ensejou a sua condenação, nos termos dos itens 2 e 3 da portaria, cuja redação se repete:



    (...)



    Ademais, não obstante tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão disciplinar quanto ao item 4 da portaria, o fato que o constitui – que é grave – pode ser repetido pelo processado:



    (...)



    Aliás, rememora-se que a conduta imputada ao processado, cuja reiteração será viabilizada pelo curto lapso arbitrado a título de disponibilidade compulsória, também caracterizou o crime tipificado no art. 305 do CP, em relação ao qual o processado aceitou a proposta de ANPP que lhe foi oferecida pelo MPCE.



    Acham-se positivados, assim, os requisitos para o afastamento cautelar do processado das suas funções. Quanto a essa medida, guiando-se pelo art. 77, § 1º, do RICNMP, o lapso do afastamento pode ocorrer pelo prazo previsto na lei orgânica, caso esta seja omissa, por até 120 dias, prorrogáveis justificadamente.



    A LOMPCE prevê a possibilidade do afastamento cautelar do membro por até 120 dias, conforme se observa nos arts. 241, §§ 2º e 3º, e 260, § 4º:



    (...)



    É o caso, portanto, de se determinar o afastamento cautelar do membro processado das suas funções pelo prazo de 120 dias, prorrogáveis, assegurados os efeitos financeiros do cargo.



    III – CONCLUSÃO



    Ante o exposto, ofereço a presente revisão do processo administrativo disciplinar n. 10.2019.00000007-3, proposto pela CGMPCE contra o Promotor de Justiça Davi Carlos Fagundes Filho, para alterar a pena decidida, de disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço por três meses, para a de disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço sem limite temporal, nos termos do art. 171 da LOMPCE, que faculta ao interessado, três anos após o termo inicial da disponibilidade compulsória, requerer ao CSMPCE o aproveitamento na carreira. Eventual cumprimento da pena original decidida pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPCE, cuja revisão se ora pretende, deverá ser objeto de detração” (e-doc. 11).



    8. Na espécie em foco, não há direito líquido e certo a fundamentar a presente impetração, tampouco ilegalidade evidenciada na decisão do Corregedor Nacional do Ministério Público.



    Dispõe-se no art. 109 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução n. 92, de 12 de março de 2013) que “os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão”.



    No caso, diferente do que sustenta o impetrante, o ato apontado como coator não “carece de motivação legítima e clara”, nem foi proferido “sem fundamentos jurídicos sólidos”.



    Como afirmado nas informações prestadas pela autoridade coatora, corroboradas pelos documentos havidos nos autos, “a revisão de processo disciplinar justifica-se pela ilegalidade bem como insuficiência da pena aplicada pelo Órgão Especial do CPJMPCE contra o ora impetrante. Faz-se necessária a abordagem dessa temática porque ela evidencia a fumaça do bom direito ínsita à medida cautelar de afastamento que determinei contra o impetrante”.



    Não se demonstra, na espécie, a alegada desproporcionalidade no afastamento cautelar do impetrante, fundamentada na legislação de regência e na imprescindibilidade da medida.



    Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, pelo qual realçado que “a ilegalidade é decorrente da ‘modulação’ da disponibilidade compulsória operada pelo Órgão Especial do CPJMPCE, o qual inobservou a literalidade do art. 171, § 2º, da LOMPCE, que prevê o prazo determinado de três anos, que, após sua fluência, pode ser solicitado pelo apenado, ao MPCE, o aproveitamento desse prazo na carreira. Além disso, é desproporcional em razão da gravidade dos atos praticados: converteu inquéritos civis e procedimentos investigatórios criminais em procedimentos administrativos para, logo após, arquivá-los, sem a devida intimação das partes e, em detrimento da chancela do Conselho Superior do Ministério Público; encaminhou, ao arquivo geral, logo após as decisões de arquivamento, todos os procedimentos extrajudiciais arquivados, impedindo a análise dos mesmos pela Corregedoria Geral nas correições realizadas nas Promotorias de Justiça de Ibicuitinga e de Jaguaretama, buscando induzir, a erro, tanto a Corregedoria Geral como o Conselho Superior do Ministério Público, quando do julgamento das correições realizadas; bem como praticou assédio moral contra servidora do MPCE” (e-doc. 27).



    9. Sem comprovação dos requisitos constitucionais e legais para o seu processamento válido não há como dar seguimento regular ao presente mandado de segurança, por não se demonstrar ato ilegal da autoridade impetrada nem direito líquido e certo do impetrante à suspensão dos efeitos do ato de afastamento cautelar imposto pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.



    10. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora